Tribunal: TJDFT
Processo: 0752387-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752387-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SOMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME AGRAVADO: JOÃO TAVORA KACOWICZ D E S P A C H O Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 15/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR